Tribunal: TJES
Processo: 5030101-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030101-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº:
5030101-15.2025.8.08.0048

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA

Relator:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA
. O objeto da ação é a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 0059272333, com a consequente cessação dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 17011951), posteriormente integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 17011954), declarou a inexistência da relação jurídica referente ao aludido contrato por reconhecer vício de consentimento e falha no dever de informação. Consequentemente, condenou a Recorrente a cessar os descontos no benefício previdenciário do autor, a restituir a quantia de R$ 6.979,28 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação com o valor de R$ 3.282,37 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) creditado na conta do Recorrido.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso (ID 17011956. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, que teria sido realizada por meio digital com validação por biometria facial e assinatura eletrônica. Defende o cumprimento do dever de informação, a ausência de ato ilícito, de dano moral e dos pressupostos para a repetição em dobro do indébito. Pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e a restituição na forma simples.

É o breve relatório

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 0059272333, supostamente celebrado entre as partes.

A relação jurídica é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara, adequada e precisa sobre os produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, CDC).

Analisando os autos, verifica-se que houve a efetivação de uma operação de empréstimo consignado (Contrato nº 0059250419), da qual o autor recebeu um valor de R$ 1.934,93, conforme extrato bancário (ID 17011383, p. 2).

Contudo, afirma o autor que, valendo-se dos documentos e da biometria fornecidos para a primeira operação, a recorrente formalizou um segundo contrato (nº 0059272333), este de natureza diversa e mais onerosa – o cartão de crédito consignado –, creditando o valor adicional de R$ 3.282,37 na conta do autor.
A Recorrente não logrou comprovar, como era seu ônus (art. 373, II, CPC), que informou o consumidor de maneira inequívoca que estava aderindo a dois produtos distintos, com condições e custos diferentes
. A mera apresentação de um "Termo de Adesão" padronizado, ainda que com assinatura digital, não supre a falha substancial no dever de informação qualificada, especialmente quando a oferta inicial foi dúbia e induziu o consumidor a erro.

Dessa forma, a conduta da Recorrente violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência e informação. Correta, portanto, a sentença ao declarar a
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 0059272333
. A declaração de nulidade acarreta o
retorno das partes ao estado anterior, o que justifica a determinação de cessar os descontos e de restituir os valores pagos, bem como a compensação com a quantia recebida pelo consumidor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao
dano moral
, este resta configurado
in re ipsa
. A prática de impor ao consumidor idoso descontos mensais em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, com base em um contrato nulo configura o dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido e ao caráter pedagógico da medida.

No tocante à
repetição do indébito em dobro
, a decisão que integrou a sentença (ID 17011954) está em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC. A cobrança de valores com base em um contrato nulo é indevida, e a conduta da instituição financeira, ao não prestar as informações de forma clara e induzir o consumidor a erro, afasta a hipótese de engano justificável.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)